Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-45.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701391-45.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MILTON RIBEIRO NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DF em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0730481-84.2020.8.07.0016, em que restou deferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada, nos seguintes termos (ID 70472008, na origem): [...] Razão assiste ao Embargante, pois a decisão, Id. 69556721, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, não levou em consideração a Emenda Constitucional no 101, de 3 de julho de 2019. Verifico que no dia 04 de julho de 2019 foi publicada no Diário Oficial da União a Emenda Constitucional no 101, que permite a acumulação de cargos públicos por militares dos Estados e DF. E o art. 42 da Constituição Federal foi acrescido do § 3o, que passou a dispor que "Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar." Assim, em análise sumária e em tese, atualmente é possível a acumulação dos cargos públicos (civil e militar), em conformidade com o artigo acima mencionado da Constituição Federal. O documento juntado, Id. 69551809, comprova a declaração da vacância do autor junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a contar de 02/07/2018, em razão de posse inacumulável em outro cargo. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, e assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão do prazo fatal de vacância do cargo de professor do autor, junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, até posterior análise da questão meritória envolvendo a suposta aplicabilidade ao autor dos efeitos da mencionada EC 101. Publique-se. Intimem-se. Na via do presente agravo de instrumento, o DF relata que o agravado pretende o provimento jurisdicional que lhe reconheça o direito de optar pela acumulação dos cargos de bombeiro militar do DF com o de professor da SEDF, nos termos da nova redação do artigo 42, §3o, Constituição da República (alterado pela EC no 101/2019), que estendeu aos militares a possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos. Informa que o agravado pediu vacância do cargo de professor da SEDF ao ingressar no Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), pois, à época, eram cargos inacumuláveis. Afirma que o ato administrativo concessivo da vacância foi publicado no DODF em 24/07/2018, a contar de 02/07/2018. Sustenta, em síntese, a não aplicação, ao caso, da inovação contida na EC no 101/2019 (que deu nova redação ao art. 42, §3o da CF/88), posto que se trata “de ato jurídico perfeito praticado sobre a regência das regras então vigentes”. No tocante à recondução, afirma que, nos termos do art. 37 da LC no 840/2011[1], durante o estágio probatório no novo cargo, o autor poderá retornar ao cargo anteriormente ocupado (professor da SEDF). Assevera que a nova regra do artigo 42, §3o, da CF/88, incluída pela EC no 101/2019, “não pode retroagir para assegurar ao Agravado a acumulação remunerada de referidos cargos”. (Grifos no original) Aduz a ausência dos requisitos que autorizam a tutela de urgência, haja vista a ausência de verossimilhança das alegações, pois o permissivo constitucional incluído peça EC no 101/2019 não pode retroagir para assegurar o direito vindicado, qual seja, a recondução ao cargo anteriormente ocupado. Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. Aduz que “a manutenção da decisão agravada, implicará o pagamento de remuneração ao Agravado, em situação de manifesta inconstitucionalidade, possui risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), dada a impossibilidade de repetição da verba, haja vista a sua natureza alimentar”. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, não se verificam elementos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão objurgada, razão pela qual não resta demonstrada, a priori, a probabilidade do provimento do recurso do ente distrital. Em sede de cognição sumária, dada a verossimilhança das alegações da parte agravada quanto à aplicação ao caso concreto da inovação decorrente da EC no 101/2019 (que alterou o art. 42, §3o da CF/88[2]), no que tange extensão aos militares da possibilidade de acumulação de cargos previstos no art. 37, XVI, da CF/88[3]. Soma-se a isso o risco de dano decorrente do prazo fatal de vacância, haja vista que perderá o direito a eventual possibilidade de retorno do cargo de professor junto à SEDF. Lado outro, a manutenção da decisão, ao contrário do alegado pelo agravante, não implica, pelo menos até o trânsito em julgado da sentença, ao pagamento de remuneração ao agravado, mas, tão somente, evita o perecimento do direito do autor em caso de eventual procedência da ação (resultado útil do processo). As situações excepcionais relacionadas a fatos tais como o que ora se aprecia, aliadas à necessidade de análise de provas, precisam ser destacadas e adequadamente sopesadas para evitar o dano de difícil ou impossível reparação. Necessário, portanto, a realização da instrução probatória para que se possa averiguar a aplicabilidade ao caso em tela da inovação decorrente da EC no 101/2019 que alterou a redação do art. 42, §3o, da CF/88 para estender aos militares a possibilidade de acumulação de cargos nos termos dispostos no art. 37, XVI, da CF/88, ante a possibilidade de recondução do agravado ao cargo de professor anteriormente ocupado, nas hipóteses previstas no art. 37 da LC no 840/2011. Desse modo, diante dos elementos constantes do processo até o presente momento, escorreita a decisão objurgada. Diante disso, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se à origem. [1] Art. 37. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no art. 202, § 3o, e decorre de: I reprovação em estágio probatório; II desistência de estágio probatório; III reintegração do anterior ocupante." [2] “§ 3o Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar.” (Incluído pela Emenda Constitucional no 101, de 2019) [3] “XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;” Brasília/DF, 12 de setembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito